Tribunal: TJDFT
Processo: 0738325-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIDO O PEDIDO DE CONCULTA AO E-RIDF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO DA PARTE DEVEDORA PARA PENHORA DE BENS. PEDIDO GENÉRICO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas em cumprimento de sentença que indeferiram os pedidos de consulta ao E-RIDF e de realização de diligencias “in loco” para penhora de bens.
2. Em seu recurso, a parte agravante pede que seja concedida a tutela recursal para que haja determinação de expedição do mandado de penhora no endereço comercial do agravado, bem como para que realize a consulta E-RIDF e, caso localizado algum bem, o agravante se compromete a anexar a certidão da matrícula do imóvel.
3. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que o agravante pretende o pagamento de R$ 5.818,74, diante de inadimplemento da empresa agravada.
4. Segundo o art. 139, IV, do CPC, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições processuais pertinentes, incumbindo-lhe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
4.1. Nos termos do Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), “o art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.”
4.2. Com efeito, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor e este tema tem ganhado destaque e relevância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, a título de exemplo, tem admitido a penhora inclusive de proventos com caráter alimentar do devedor (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 19/03/2019).
5. A consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) é uma ferramenta que objetiva o rastreamento da propriedade de imóveis do devedor. Importante esclarecer que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico (www.registrodeimoveisdf.com.br), mediante o pagamento dos devidos encargos.
5.1. Assim, no caso dos autos, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante.
6. O pedido genérico do agravante de comparecimento de oficial de justiça ao endereço comercial da parte agravada, sem que informe e demonstre quais bens constam no local, impõe ao Poder Judiciário um ônus que não lhe pertence, até porque é dever do credor indicar os bens passíveis de penhora do devedor.
7. Agravo improvido.